Tribunal: TJDFT
Processo: 0720821-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS.
1. A consulta ao sistema INFOJUD, medida excepcional por representar quebra de sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88, deve ser precedida do esgotamento dos meios disponíveis ao credor para localizar bens do devedor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.